Tribunal: STF
Processo: HC 204372
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 2,93 kg de cocaína –, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
    2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    3. No caso, o Tribunal de origem, em decisão motivada, manteve a fração estabelecida na sentença condenatória tendo em vista ‘que se declina nos autos haver sido ele próprio o adquirente da droga e não ter, quando da empreitada, a quem efetivamente destiná-la (comprador)’. Tendo sido indicado circunstâncias concretas dos autos na escolha do patamar de redução, a alteração desse índice está sujeita apenas às hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não é a hipótese dos autos.
    4. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, para a caracterização da transnacionalidade do tráfico de entorpecentes, é desnecessária a comprovação de transposição de fronteiras, bastando que as circunstâncias do crime indiquem que a droga era proveniente de local fora dos limites territoriais nacionais.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Da sentença, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento aos recursos. 
     4. Irresignada, a defesa apresentou recurso especial (REsp 1.844.566). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao REsp. Na sequência, houve a interposição de agravo regimental, desprovido. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que a “interpretação coerente do art. 42 da Lei de Drogas impõe que nos casos em que a quantidade de droga é pequena, como no dos autos, a aplicação da pena-base deve se dar no mínimo legal ou, pelo menos, em patamar inferior ao aplicado”. Ademais, sustenta que a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 “foi aplicada no quantum mínimo com base em fundamentos inidôneos e inaptos, ao passo em que o acusado se insere em conformidade com todos os critérios exigidos no dispositivo”; e que “o paciente não logrou êxito em transportar a droga para fora do território nacional”, de modo que não haveria como aplicar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “1) fixar a pena no mínimo legal; 
    2) aplicar a causa especial de diminuição, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11343/2006, em seu patamar máximo – 2/3;
    3) excluir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, I, também da Lei de Drogas;
    4) adequar o regime inicial de cumprimento da pena;
    5) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP.”
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Na hipótese de que se cuida, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 2,93 kg de cocaína –, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. 
    […]
    Quanto à causa de diminuição de pena, registre-se que, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
    Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 
    In casu, o Tribunal de origem, em decisão motivada, manteve a fração estabelecida na sentença condenatória tendo em vista ‘que se declina nos autos haver sido ele próprio o adquirente da droga e não ter, quando da empreitada, a quem efetivamente destiná-la (comprador)’. Tendo sido indicado circunstâncias concretas dos autos na escolha do patamar de redução, a alteração desse índice está sujeita apenas às hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não é a hipótese dos autos.
    […].”
    11. Por fim, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que, “[p]ara configuração da majorante da transnacionalidade então prevista no art. 18, I, da Lei 6.368/1976, norma que foi repetida na atual Lei de Drogas, em seu art. 40, I, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações ” (HC 109.043, Rel. Teori Zavascki).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator